Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERDAS E DANOS DECORRENTES DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO ORIGINAL. REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE DOS LOTES. IRRELEVÂNCIA PARA A OBRIGAÇÃO FIXADA EM COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento, indeferiu o pedido de extinção da ação por perda superveniente do interesse de agir. A sentença transitada em julgado havia condenado a Agravante ao pagamento de perdas e danos decorrentes da impossibilidade de cumprimento da obrigação original de outorga de escritura dos lotes 35 e 36, considerados inadequados por restrições ambientais. A Agravante sustentou que, diante da regularização posterior dos lotes, estaria prejudicada a continuidade da liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a regularização superveniente dos lotes originalmente adquiridos pelos autores afasta o interesse de agir na fase de liquidação de sentença que visa apenas apurar o valor das perdas e danos já fixadas por sentença transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença, confirmada em grau de apelação, reconhece expressamente a impossibilidade de cumprimento do contrato na forma originalmente pactuada, em razão de restrições ambientais que limitavam a área edificável dos lotes adquiridos, fixando, como consequência, a obrigação de indenizar em perdas e danos.
4. A regularização posterior dos lotes não afasta a coisa julgada material formada em torno da condenação ao pagamento de quantia certa, nem autoriza a modificação do título judicial para impor nova obrigação aos autores, diversa da expressamente reconhecida.
5. A decisão agravada observa corretamente os limites do título executivo, ao rejeitar a alegação de perda superveniente do objeto, pois o comando judicial transitado em julgado impôs à Agravante obrigação de pagar perdas e danos, e não de transferir a propriedade dos lotes.
6. Eventual alteração fática posterior à sentença não autoriza rediscutir os fundamentos da decisão judicial definitiva, especialmente em fase de liquidação já encerrada, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A superveniente regularização de imóvel objeto de contrato não impede a liquidação de sentença que fixou, com trânsito em julgado, o dever de indenizar por perdas e danos decorrentes da impossibilidade de entrega do bem conforme originalmente ajustado. 2. O título executivo judicial deve ser respeitado em seus exatos termos, sendo vedado ao julgador alterar a obrigação fixada com base em fatos supervenientes que não foram objeto da decisão condenatória.